Tribunal: TJBA
Processo: 8117279-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117279-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTA ANDREZZA FAILACHE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, RAIANNA DE ARAUJO COSTA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TRIBUNAL PLENO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O ESTADO, O MINISTÉRIO PÚBLICO E O PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra a Sentença que julgou procedente o pleito formulado pela Autora, ROBERTA ANDREZZA FAILACHE DE OLIVEIRA, condenando-o à nomeação, posse e entrada em exercício no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente de Cartório, para o qual a candidata foi aprovada na 1.028ª posição no concurso regido pelo Edital nº 01/2014, com fundamento na preterição.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal reside em determinar se a candidata, aprovada fora do número de vagas imediatas para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente, possui direito subjetivo à nomeação, dadas as alegações de preterição por contratações precárias e a existência de vagas, bem como se a Sentença de primeiro grau e a posição da candidata se alinham aos precedentes vinculantes do Tribunal de Justiça da Bahia e às teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, especialmente no contexto da celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) posterior.

III. Razões de decidir

O direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas em edital, em regra, consiste em mera expectativa de direito. Contudo, essa expectativa converte-se em direito subjetivo à nomeação quando se comprova a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por conduta tácita ou expressa que revele a inequívoca necessidade de preenchimento de cargos vagos durante o prazo de validade do certame. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgamento de Mandado de Segurança (MS nº 8019063-93.2019.8.05.0000), consolidou o entendimento de que candidatos aprovados até a 1.416ª posição para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação, considerando o surgimento de vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos ocorridos no curso do certame. A candidata em questão, classificada na 1.028ª posição, enquadra-se nesse precedente. A tese do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal corrobora essa interpretação ao condicionar o direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva à preterição arbitrária e imotivada da administração, o que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia no mencionado leading case. Adicionalmente, a superveniência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre o Estado da Bahia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, prevendo a conversão em definitivo das nomeações de candidatos do concurso TJBA/2014 que tomaram posse até 30 de abril de 2023, reforça o direito à nomeação da Apelada por isonomia, ainda que sua posse provisória tenha ocorrido em data ligeiramente posterior àquela prevista no TAC, diante da finalidade do próprio ajuste e do reconhecimento da necessidade de uniformização da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A aprovação de candidato em cadastro de reserva em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando configurada a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, demonstrada por atos que evidenciam a inequívoca necessidade de preenchimento de cargos vagos durante o prazo de validade do certame, ou por contratações precárias para o exercício das mesmas funções. 2. A existência de precedente vinculante do Tribunal de Justiça que reconhece o direito à nomeação de candidatos em posições classificatórias abrangentes à do interessado impõe a sua observância, em homenagem aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica. 3. A superveniência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que visa à regularização de nomeações de candidatos do mesmo certame, mesmo com datas de corte estipuladas, deve ser interpretada de forma a garantir a isonomia aos candidatos em situação fática similar, evitando-se a preterição."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, Art. 37, caput; Decreto nº 20.910/32; Código de Processo Civil de 2015, Art. 926, Art. 927 e Art. 487, I; Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000 (TJBA); Tema 784 (RE 837311) do Supremo Tribunal Federal; Tema 683 (RE 766.304) do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º
8117279-81.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
ROBERTA ANDREZZA FAILACHE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso
e

NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05